Tribunal: CARF
Processo: 16692.720267/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720267/2019-24
ACÓRDÃO
2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A 2 TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
PRECLUSÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA.
Matérias não alegada em sede recursal, consideram-se preclusas. A não
apresentação de nenhuma alegação contrária ao juízo proferido pela DRJ,
torna definitiva a decisão da 1a instância, uma vez que se operou a
preclusão processual. Inteligência do Art. 17 do Decreto 70.235/1972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por preclusão processual.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.961 - 4a
Turma da DRJ/BEL de 11 de maio de 2020 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(Fls 241/245):
O presente processo, COMPROT no 16692.720267/2019-24, trata de multa isolada
por compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/09), em
decorrência da glosa de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório
datado de 10/09/2019, parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no
19679.721249/2019-26, no valor de R$ 28.858.013,91, no período de 02/2016 a
08/2018.
Narra, a Autoridade Notificante no Relatório Fiscal (fls. 86/91):
Consigna que se trata de procedimento de auditoria específico para análise da
situação de empresas identificadas com compensações em GFIP com alto risco de
representar
indevida
redução
dos
recolhimentos
das
contribuições
previdenciárias, que no caso aborda empresa que poderia utilizar valores
informados no campo "Compensação" da GFIP até o limite do montante
correspondente à cota patronal de 20% sobre as remunerações de empregados e
de contribuintes individuais se houvesse exercido regularmente a opção pelo
regime tributário da desoneração da folha de pagamento, conforme foi cobrado
na intimação item 1.2 do processo n° 19679.720249/2019-26, em consonância
com a Lei n° 12.546/2011, com as alterações da Lei n° 13.161 de 31/08/2015,
especialmente o § 13 do art. 9o. Quanto a esta questão, o Autuado não se
manifestou.
Em pesquisa nos sistemas de controle de arrecadação e cobrança quanto aos seus
recolhimentos e suas declarações em DCTF relativos à contribuição previdenciária
sobre a receita bruta – CPRB, a Fiscalização verificou várias irregularidades, pois
não constou recolhimentos nos meses de janeiro/2016, janeiro/2017 e
janeiro/2018, para que pudesse ser aceita a opção da Empresa pelo regime da
desoneração da folha da Lei n° 12.546/2011, com as alterações da Lei n° 13.161
de 31/08/2015, conforme Solução de Consulta Interna COSIT n° 14 de
05/11/2018.
Esclarece o Auditor Fiscal que, conforme demonstrou no processo no
19679.720249/2019-26, verificou que ao longo do período de 01/2016 a 07/2018,
a empresa apresentou recolhimento normal no vencimento da CPRB (código de
receita 2985) para apenas 7 competências ou período de apuração mensal e
declaração em DCTF de 01/2016 a 10/2016, 12/2016, 03/2017 e 05/2017,
abrangendo apenas 13 competências ou período de apuração mensal, para este
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
3
tributo, não abrangendo nem declaração e nem o recolhimento para os meses de
janeiro de 2017 e de 2018 (fls. 176/178), com declaração do tributo para
janeiro/2016 e sem recolhimento tempestivo, na clara inobservância do regular
exercício da opção pelo regime da desoneração da folha como previsto na
legislação.
Em razão do fato de o Notificado ter informado no campo “Compensação” da
GFIP valores exorbitantes, conforme demonstrado no processo no
19679.720249/2019-26, com cópias juntadas às fls. 24/37 e 39/54, do presente
processo, ficou comprovado que no período de 01/2016 a 10/2016, anulou a
contribuição previdenciária patronal (20%) incidente sobre o total das
remunerações de empregados e eventuais contribuintes individuais e, no período
de 11/2016 a 07/2018, exceto 05/2017, anulou todas contribuições as
previdenciárias devidas sobre a folha de pagamento num percentual total de
cerca de 32% (patronal + RAT + contribuições retidas dos empregados). Tudo isso
visou o recolhimento em GPS apenas das contribuições de terceiros neste último
período sem gerar divergências passíveis de cobrança automática.
No processo no 19679.720249/2019-26 foi examinada a questão do prazo
decadencial, ocasião em que a Fiscalização explica que os valores lançados estão a
salvo da extinção pela decadência da cobrança.
Conforme consta no Despacho Decisório do processo no 19679.720249/2019-26,
o Autuado é uma das empresas contratadas pela Prefeitura Municipal São Paulo
para prestação de serviços do sistema de transporte público municipal por ônibus
e vans, no caso específico que envolve o sistema "ATENDE" para transporte de
pessoas com deficiência. Portanto, o Notificado atua numa atividade de relevante
interesse social com garantia do recebimento do dinheiro público de um rígido
sistema amplo e de transparente controle de custos que representa uma clara
garantia para ela e as outras empresas operadoras da obtenção de lucro líquido e
certo, inclusive com o poder público injetando "valores bilionários" de subsídios
no sistema como pode ser visto no endereço www.sptrans.com.br/ e nas
reiteradas notícias da imprensa local (fls. 58/75).
Destaca que o modus operandi utilizado pelo Autuado evidencia sua ligação com
as empresas antigas que atuam no sistema de transporte, as quais executam a
mesma prática ilícita e são consideradas grandes devedoras, com débitos
previdenciários bilionários, segundo a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional.
Cita como exemplo vários processos relativos ao mesmo tipo de débitos de glosas
de compensação em GFIP e Auto de Infração para aplicação das multas isoladas,
informando a situação atual de cada processo.
A Auditoria reconhece a sujeição passiva solidária dos sócios administradores da
Empresa, Paulo Sirqueira Korek Farias, CPF n° 128.707.688-26 e José Antônio
Guerino, CPF n° 131.302.338-81, com fundamento no art. 135, III, do CTN, que
prevê a responsabilidade pessoal pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes,
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
4
infração a lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Por todo o exposto e conforme relatório denominado Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 05), a Auditoria concluiu que aplicou a multa isolada de
150% com base no § 10° do art. 89 da Lei n° 8.212/91, em razão da constatação
da ocorrência de falsidade na declaração em GFIP, tratando-se de clara utilização
dolosa de créditos inexistentes ou deduções indevidas nas informações de
compensações no campo "COMPENSAÇÃO" da GFIP para reduzir de forma
indevida o montante das contribuições previdenciárias que deveria ser recolhida.
Anexou aos autos cópia do Despacho Decisório (fls. 12/22), que julgou indevidas
as compensações em GFIP e outros documentos relativos ao processo no
19679.712249/2019-26 e respectivo procedimento fiscal no 0818000.2019.00151-
0.
DA IMPUGNAÇÃO
O responsável solidário Sr. José Antônio Guerino, CPF n° 131.302.338-81, tomou
conhecimento do Auto de Infração em 26/09/2019 por meio de Aviso de
Recebimento – AR (fl. 140) e não apresentou impugnação.
Também não apresentou impugnação o responsável solidário Sr. Paulo Sirqueira
Korek Farias, CPF n° 128.707.688-26, apesar de ter tomado ciência do Auto de
Infração em 02/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento – AR (fl. 141)
O Contribuinte tomou conhecimento do Auto de Infração em 20/09/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 138).
O Interessado interpôs duas impugnações, a primeira em 16/092019 (fls.102/132)
e a segunda em 18/09/2019 (fls. 146/176), apresentando os mesmos fatos e
fundamentos, cujas argumentações abaixo resumo:
Argumentou sobre a questão dos prazos decadencial e prescricional sob a
alegação de que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária e se
submetem ao chamado auto lançamento na dependência da declaração e do
recolhimento pelo contribuinte, cuja constituição do respectivo crédito tributário
deve ocorrer com a manifestação do fisco de homologação expressa no prazo de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador ocorrendo a homologação
tácita na ausência de manifestação com o efeito da extinção da obrigação de
pagar o tributo.
Fez longa explanação acerca do conceito de salário e encargos sociais e sobre as
verbas que compõe a folha de salários da empresa com alegações da
inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias sobre as
várias verbas que teriam natureza indenizatória, as quais são devidas como
consequência direta da cessação do contrato de trabalho distintas das verbas
salariais, que seriam aquelas adquiridas no curso e na vigência do contrato de
trabalho.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
5
Tece longo comentário sobre as alterações da MP n° 1.523-7/97, e suas reedições,
no art. 22 e art. 28 da Lei n° 8.212/91 que incluíram verbas indenizatórias na base
de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, sobre sua rápida
vigência até que houve o veto do respectivo § 2o do art. 22 na conversão na Lei n°
9.528/97, posteriormente à decisão liminar concedida na ADIn n° 1.659-6 sobre a
respectiva arguição de inconstitucionalidade da incidência.
Na intenção de comprovar suas alegações relacionou várias verbas ou rubricas da
folha de pagamento de empregados com a discriminação dos respectivos valores
mês a mês de um período antecedente que supostamente teriam relações com
recolhimentos ao INSS efetuados ao longo do período abrangendo todas as
competências de 11/2009 a 07/2011, que seria o período da constituição dos
supostos créditos compensáveis.
Finaliza solicitando o reexame dos lançamentos com o reconhecimento do direito
creditório ante os créditos ora apresentados em GFIP, que expressam valores de
caráter DJ DRJ02 PA Fl. 243 Original Processo 16692.720267/2019-24 Acórdão n.o
01-37.961 DRJ/BEL Fls. 5 5 indenizatórios independente dos respectivos títulos,
não se sujeitando à tributação por qualquer imposto ou contribuição.
O Suplicante apresentou às fls. 179/212, a terceira impugnação, interposta em
25/10/2019, sob os argumentos que, em síntese, resumo a seguir.
Observa que o presente processo já foi objeto de impugnação e recurso em
07/08/2019 e, posteriormente, foi verificado um novo processo de n°
16692.72067/2019-24, para o qual também foi feita impugnação dentro do prazo
legal, tratando-se do mesmo indeferimento em compensação previdenciária, em
razão da indisponibilidade dos créditos ora pleiteados utilizados nas
compensações declaradas em GFIP.
Lembra que não houve julgamento da impugnação das cobranças feitas pelo
processo 19679.721249/2019-26, devendo ser suspenso até manifestação da RFB.
Pode ser verificado no Auto de Infração que a empresa entrou com o recurso
dentro da data, conforme itens 13.2 e 13.3 do Despacho Decisório e itens 8.2 e
8.3 do Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Esclarece que apenas haverá duplicação do percentual de multa nos casos de
comprovação de dolo e consumação das hipóteses de sonegação (art. 71), fraude
(art. 72) e conluio (art. 73), todas previstas na Lei no 4.502/64, o que no caso sob
comento não existiu, e não existe, pois acaso assim o fosse não declararia o
Contribuinte os valores corretos e todas as outras obrigações acessórias as quais
está obrigado. Colaciona várias jurisprudências de tribunais pátrios.
Argumenta que, ainda que se comprove a ocorrência de fraude, alguns tribunais
pátrios têm aceitado a tese de que um valor de multa tão elevado possui caráter
confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade. Discorre
longamente sobre o caráter confiscatório e desproporcional da multa isolada
aplicada para concluir que a mesma não deve prosperar.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
6
Aduz que deve ser afastada a aplicação da multa isolada concomitantemente com
a multa de ofício. Transcreve várias ementas de decisões exaradas por tribunais
pátrios.
Discorre longamente sobre a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais e
de sua flagrante ilegalidade e falta de bom senso.
Finaliza pedindo:
A imediata suspensão da cobrança e o reexame dos lançamentos com o
reconhecimento do direito creditório ante os créditos ora apresentados em GFIP,
que expressam valores de caráter indenizatórios independente dos respectivos
títulos, não se sujeitando à tributação por qualquer imposto ou contribuição.
Que sejam julgadas e vistas as impugnações feitas dentro do prazo legal.
A nulidade do Auto de Infração, pela aplicação de multa desproporcional, bem
como seus acessórios, eis que são improcedentes e não refletem a realidade do
procedimento indicado na legislação tributária.
O cancelamento da Representação Fiscal Para Fins Penais.
A produção de todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente a
produção de provas periciais, e juntada anterior de documentos que se fizerem
necessários.
Acórdão 1a Instância (fls.240/248)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
29/06/2016 a 31/08/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE
PRAZO.
Aplica-se às obrigações acessórias o prazo decadencial estipulado no CTN, artigo
173, inciso I, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Argumentos de defesa que não guardam relação com o objeto dos autos não
podem ser acolhidos como impugnação válida ao lançamento fiscal.
INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A defesa apresentada após o prazo de trinta da ciência não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não devendo ser conhecida a impugnação.
Recurso Voluntário (fls.289/352)
O Contribuinte tomou conhecimento do Acórdão da impugnação em 21/09/2020
(Fl. 261).
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
7
Irresignado, em 15/09/2020, juntou peça denominada RECURSO ESPECIAL
referente, no qual, em apertada síntese argumenta como se segue:
1. Argumenta que as contribuições sociais não devem incidir sobre abonos e
verbas indenizatórias, uma vez que estas não integram a remuneração
nem o salário de contribuição, conforme decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) na ADIN 1659-6/DF.
2. As contribuições previdenciárias têm natureza tributária e devem se
submeter ao auto-lançamento, dependendo da declaração e do
recolhimento pelo contribuinte. Após cinco anos sem manifestação do
fisco, a obrigação de pagar o tributo está extinta.
3. Destacam-se que verbas como auxílio-doença, auxílio-acidente, férias
indenizadas, e 1/3 sobre férias não integram o salário de contribuição,
conforme entendimento do STF e legislação vigente.
4. Cita diversas normas constitucionais e legislação específica (Lei 8.212/91 e
alterações) para argumentar que verbas indenizatórias não devem sofrer
incidência de contribuições previdenciárias.
Pedidos do Contribuinte:
1. Reexame dos Lançamentos: Solicita o reexame dos lançamentos e o
reconhecimento dos créditos apresentados nas GFIPs, argumentando que os
valores de natureza indenizatória não se sujeitam a tributação.
2. Reconhecimento do Direito Creditório: Pede o reconhecimento dos direitos
creditórios alegando que os argumentos convergem para a conclusão de que as
indenizações para empregados não devem ser tributadas.
3.
Declaração de Inconstitucionalidade: Requer a declaração de inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias, apoiando-se em decisões judiciais e entendimentos doutrinários.
Conclui pedindo a reversão da decisão de indeferimento de compensações
previdenciárias, defendendo que diversas verbas indenizatórias não deveriam ser incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias, fundamentando-se em decisões do STF e na
legislação vigente.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
8
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, matérias não alegadas em sede recursal,
consideram-se preclusas.
Mesmo entendimento vale para alegações que não guardam pertinência com o
objeto do processo. Como bem pontuado pelo Acórdão recorrido, o presente processo, trata de
multa isolada por compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/09), em decorrência
da glosa de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório datado de 10/09/2019.
Constata-se pela simples leitura dos pedidos e fundamentos do Recurso Voluntário
interposto, que a multa isolada não é tratada uma única vez, o que implica dizer que a matéria
julgada pela DRJ não foi devolvida para julgamento perante o CARF, tornando-a definitiva.
Ao contrário, o que foi devolvido diz respeito ao objeto em outro Processo
Administrativo Fiscal (no 19679.721249/2019-26), cuja impugnação foi julgada INTEMPESTIVA pela
DRJ.
Logo, por não constar no RECURSO VOLUNTÁRIO nenhuma alegação referente ao
objeto do presente processo, considera-se definitiva a decisão da 1a instância, uma vez que se
operou a preclusão processual.
Inteligência do Art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste mesmo sentido, segue antecedente:
Número do processo: 13116.002306/2010-25
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 23 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008, 2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL O Recurso Voluntário deve ater-se às
matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida. Em não
havendo razões recursais específicas, as matérias do lançamento ficam
descobertas de contestação, e, portanto, ocorrendo a preclusão processual. (..)
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso interposto em face da preclusão
processual.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720267/2019-24
9

Fl. 741
DF CARF MF
Original